Tribunal: TJDFT
Processo: 0003399-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. TERMO DE QUITAÇÃO DA MORA ACORDADO COM O COMPRADOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.

2. Se as partes convencionaram que o autor seria indenizado pelo atraso na entrega das chaves, a partir da data máxima estabelecida no contrato até a data da expedição do habite-se, revela a prática de comportamento contraditório o autor vir a juízo requerer indenização complementar em razão do atraso na entrega do imóvel.

3. Apelo não provido.